Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM (CP, ARTIGO 132). PRECEDENTE COLISÃO ENVOLVENDO QUATRO AUTOMOTORES, SEM VÍTIMA. NOVA COLISÃO PROPOSITAL LEVADA A EFEITO POR MOTORISTA DE VEÍCULO (DENUNCIADO), MESMO COM A CIÊNCIA DE QUE O AUTOMÓVEL-ALVO (EM REPOUSO FINAL NO LEITO DA VIA), AGORA ATINGIDO NA LATERAL POSTERIOR, POSSUÍA PASSAGEIROS EM SEU INTERIOR, ENTRE ELES UMA CRIANÇA COM QUATRO MESES DE IDADE. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. FIXAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE SOPESADAS, COM ÊNFASE À MOTIVAÇÃO DO CRIME: FUTILIDADE, POR ACREDITAR QUE A MOTORISTA DO AUTOMÓVEL-ALVO TERIA SIDO A CAUSADORA DO PRECEDENTE SINISTRO. IRRELEVÂNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CRIANÇA DE COLO NO INTERIOR DO CARRO-ALVO. EXTRAPOLAÇÃO DA NORMALIDADE DO TIPO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente em expor a saúde e a vida das vítimas R.R.S. e A.M.R.P. a perigo direto e iminente, em 18.7.2020, por volta das 18h30, na via pública do Setor Leste, Praça 01, mercado 1, na faixa de pedestre em frente ao Atacadão Dia a Dia, Gama/DF. Na ocasião, o acusado teria se envolvido em acidente automobilístico e, por acreditar que a pessoa de R.G.R. teria sido a responsável pelo acidente, teria ingressado em seu próprio automóvel, avançado contra o veículo dela e o colidido propositalmente em sua lateral traseira, mesmo após ter visualizado que as vítimas R.R.S. e A.M.R.P. (menor de idade com quatro meses à época dos fatos) estariam em seu interior.

II. Tese recursal primária de insuficiência probatória.

A. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (condutora do automóvel colidido e vítima) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 3.568/2020 – ID 33393432, p. 4/9).

B. Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pela testemunha R.G.R. e pela vítima R.R.S., as quais foram contundentes ao afirmar que o acusado, após acidente automobilístico e discussão com a testemunha R.G.R., teria retornado ao seu automóvel e colidido, intencionalmente, o veículo dela (R.G.R.), mesmo ciente de que as vítimas R.R.S. e A.M.R.P. estariam em seu interior (IDs 33393730 e 33393733).

C. Preenchidos todos os elementos do tipo penal: autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico). Tipicidade da conduta ao art. 132 do Código Penal.

D. Mantida a sentença, no ponto.

III. Tese recursal secundária: alteração do regime inicial de cumprimento (semiaberto para o aberto) da pena (quatro meses e vinte dias).

A. A despeito de o recorrente ser primário e ter tido valoração positiva de boa parcela das circunstâncias judiciais com o fito de fixar a pena mínima na primeira fase da dosimetria penalógica, não se pode deixar de ressaltar a preponderância da valoração negativa da motivação, a qual inclusive foi computada como agravante: futilidade da conduta criminosa, em razão do precedente abalroamento de veículos (até então sem vítima), quando então o acusado, após desembarcar de seu carro e ir ter com a condutora do outro veículo (ele acreditava ter sido a causadora do sinistro), onde tentou agredi-la fisicamente, logo depois retornou a seu carro e o arremeteu dolosamente contra a lateral posterior desse veículo, que se encontrava em repouso final no leito da via.

B. Não fosse isso suficiente, o recorrente tinha perfeita noção de que no interior desse veículo existiam dois passageiros, um dos quais uma criança de colo, com apenas quatro meses de idade, os quais, por sorte, não experimentaram danos físicos, senão psicológicos.

C. Em outros termos, o recorrente utilizou o seu carro como instrumento de crime, por motivo fútil e contra criança.

D. Eis, pois, a “extrapolação da normalidade do tipo”, consoante diretriz da 5a Turma do STJ (AgRg no HC 691.952/SP, DJe 25.2.2022): “[...] II - Cumpre destacar que "é pacífica nesta Corte Superior a orientação segunda a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo".

E. Irretocável a sentença, no particular, dada a justificativa de regime mais gravoso (CP, art. 33, § 1o, “b”, e § 3o).

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.